Tribunal: TJDFT
Processo: 0726700-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726700-39.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: PARIS AGUAS LINDAS COMERCIO E IMPORTACAO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA - ME, ABILIO ANTONIO DE OLIVEIRA, LUCIA BULCAO DE OLIVEIRA D E S P A C H O De acordo com as certidões de fls. 1 IDs 13977397, 13977390 e 13977036, não se logrou êxito na intimação dos Agravados para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Agravados foram citados e não constituíram advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial, nos termos do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator